Tribunal: TJMT
Processo: 1016359-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016359-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA -

HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO À RÉ – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO CABÍVEL – ART. 373, §1o DO CPC – PROVA QUE BENEFICIARÁ A PARTE AUTORA – AFASTAMENTO DA

TESE QUANTO A DUPLICIDADE DA COBRANÇA DO MESMO TÍTULO –ATRIBUIÇÃO DO
ônus da prova DE MODO DIVERSO – POSSIBILIDADE
- d
ECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a inversão do ônus da prova, conforme prevê o art. 6o, VIII, do CDC, bem como o art. 373, do CPC/2015, tendo em vista que caracterizada relação de consumo, e hipótese de impossibilidade ou excessiva dificuldade à parte de comprovar os fatos alegados,

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
(§ 1o do art. 373 do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020